Tribunal: TJSP
Processo: 1000696-03.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação revisional de contrato de financiamento c. c. pedido de consignação em pagamento c. c. pedido de antecipação de tutela jurisdicional" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Apelante que deixou de ser beneficiário da gratuidade da justiça, ante a revogação do benefício, e não comprovou o recolhimento do preparo recursal no momento da

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação revisional de contrato de financiamento c. c. pedido de consignação em pagamento c. c. pedido de antecipação de tutela jurisdicional" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Apelante que deixou de ser beneficiário da gratuidade da justiça, ante a revogação do benefício, e não comprovou o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso – Conferida oportunidade para o recolhimento em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do CPC, o apelante permaneceu inerte – Deserção configurada – Aplicação do artigo 1.007, § 4o, do CPC – Honorários advocatícios majorados – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000696-03.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALVARO
SOARES DE ANDRADE, é apelado BANCO GMAC S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000696-03.2020.8.26.0007 -Voto no 39886
2
VOTO 39886
APELAÇÃO N° 1000696-03.2020.8.26.0007
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: CELSO MAZITELI NETO
APELANTE
: ALVARO SOARES DE ANDRADE
APELADO
: BANCO GMAC S/A
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO Apelação “Ação revisional de contrato de
financiamento c. c. pedido de consignação em pagamento c.
c. pedido de antecipação de tutela jurisdicional”

Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a
demanda
Apelante que deixou de ser beneficiário da
gratuidade da justiça, ante a revogação do benefício, e não
comprovou o recolhimento do preparo recursal no
momento da interposição do recurso
Conferida
oportunidade para o recolhimento em dobro, na forma do
artigo 1.007, § 4o, do CPC, o apelante permaneceu inerte
Deserção configurada Aplicação do artigo 1.007, § 4o, do
CPC Honorários advocatícios majorados Recurso não
conhecido.
1)
Cuida-se
de
“ação
revisional
de
contrato
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000696-03.2020.8.26.0007 -Voto no 39886
3
financiamento c. c. pedido de consignação em pagamento c. c. pedido de
antecipação de tutela jurisdicional” (fls. 01/16) julgada improcedente (fls.
144/149), cujo relatório fica adotado.
A apelação é de ALVARO SOARES DE ANDRADE (fls.
151/157).
Em síntese argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que a ação não merecia ser julgada da forma como
lançada, eis que o apelante a ajuizou com fulcro no que respeita a legislação
pertinente, demonstrando sua perfeita constituição, tendo em vista todos os
documentos encartados.
Aduz que foi surpreendido pela r. sentença, em que não
foram analisados quase que a totalidade dos pedidos formulados, sendo que
quando a parte ajuíza ação revisional pretende a análise de todas as cláusulas
do contrato, o que não ocorreu no caso vertente, eis que uma análise mais
aprofundada da avença certamente ensejaria a procedência da ação.
Diz que não pode ser ceifado de seu direito e que as
tarifas em testilha possuem como função precípua obter proveitos econômicos
sob o desconhecimento do consumidor, sendo que os custos dos serviços são
de interesse único e exclusivo da Instituição Financeira, e inerentes à própria
atividade que já é remunerada pelos juros fixados.
Alega que houve violação ao dever de informação, previsto
no artigo 46 do CDC, e que os valores cobrados revelaram excessiva
vantagem ao fornecedor, em detrimento do consumidor, nos termos do artigo
51, inciso IV, do CDC.
Salienta que os juros ferem o princípio do equilíbrio
contratual, e que a Lei no 1.521/51, não revogada pela no 4595/64, é clara ao
estabelecer a abusividade do aumento da rentabilidade acima de 20% (vinte
por cento) do lucro ou proveito econômico decorrente do negócio, sendo ilegal
a cobrança de juros capitalizados, nos termos da Súmula 121 do STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000696-03.2020.8.26.0007 -Voto no 39886
4
Por fim, requer o recebimento e provimento do recurso.
A apelada apresentou contrarrazões em fls. 160/192.
Observado que os benefícios da gratuidade da justiça
concedidos ao autor, ora apelante, foram revogados na r. sentença, foi
determinado que o apelante comprove, no prazo de cinco dias, o recolhimento
em dobro do valor do preparo recursal, sob pena de deserção. E nos termos
dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal,
as partes foram intimadas sobre o julgamento virtual (fls. 195/196).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme
certidões em fls. 197 e 198.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o
preparo.
É o relatório.
2) Inicialmente, nos termos do § 3o, do artigo 1.010 do
CPC, deve ser realizado o exame de admissibilidade do recurso de apelação
interposto por ALVARO SOARES DE ANDRADE (fls. 151/157).
Com efeito, dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC que:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida;”
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na conhecida
obra “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, RT 2016, pág. 1977:
“Juízo de admissibilidade. Ao relator, na função de juiz
preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro,
compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão
presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000696-03.2020.8.26.0007 -Voto no 39886
5
recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e
existência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de
matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício”.
Não obstante, prevê o artigo 1.007, § 4o, do Código de
Processo Civil que:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...)
§ 4o. O recorrente que não comprovar, no ato de
interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa
e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”
Sobre o tema, ensinam os ilustres professores Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in “Código de Processo Civil
Comentado”, 16a edição RT, 2016, página 2194):
“Recolhimento em dobro. Natureza. A imposição do
recolhimento dobrado do valor do preparo e do porte de remessa e retorno dos
autos caracteriza sanção processual imposta como medida de estímulo ao
pagamento do valor quando da interposição do recurso. Mesmo assim, é de se
reconhecer que, de acordo com o CPC, a deserção deixou de ser uma
consequência automática do não recolhimento do preparo e do porte de
remessa e retorno. O sistema confere à parte uma segunda chance para evitar
a deserção.”
No caso vertente, conforme já salientado no r. despacho
em fls. 195, os benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao autor, ora
apelante, foram revogados na r. sentença, inexistindo irresignação do apelante
contra a referida revogação, tampouco o recolhimento do preparo recursal.
Assim, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC foi
conferida oportunidade para o apelante realizar o recolhimento em dobro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000696-03.2020.8.26.0007 -Voto no 39886
6
valor do preparo recursal, sob pena de deserção (fls. 195).
Entretanto,
regularmente
intimado
através
de
seu
procurador (fls. 196), o apelante permaneceu inerte, conforme certificado em
fls. 197.
Sendo assim, é evidente a caracterização da deserção do
apelo em fls. 151/157, que nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.007, § 4o,
ambos do CPC, não comporta conhecimento.
A propósito, anote-se o entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO NA FORMA DEVIDA.
AUSÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não logrando comprovar o
recolhimento do preparo na forma devida, mesmo após regular
intimação, a preclusão é inafastável e o recurso especial deve ser
considerado deserto, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC/2015 e da
Súmula 187 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo interno a que se nega
provimento.” (AgInt no AREsp 1166717 / SP, Relator Ministro LÁZARO
GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO),
Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA STJ, J. 26/06/2018). (Destaques do
Relator)
No mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual
c/c indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial.
Irresignação da parte autora. Recurso interposto sem o devido preparo.
Determinação para recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não
conhecimento do recurso, nos termos do artigo 1.007, §4o, do NCPC, que
restou desatendida. Simples petição que não interrompe nem suspende o
prazo. Preclusão. Deserção caracterizada. Condenação em honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000696-03.2020.8.26.0007 -Voto no 39886
7
advocatícios fixados em favor da parte ré majorada para R$2.250,00.
Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não
conhecido.” (AP 1012546-96.2019.8.26.0554, Relator Des. Walter Barone,
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 28/07/2020).
“Apelação. Ausência de comprovação de recolhimento das
custas de preparo no momento da interposição do recurso. Determinação para
recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Inteligência do artigo 1.007 do
Código de Processo Civil. Posterior pedido de concessão da gratuidade da
justiça sem realização do recolhimento determinado. Pedido que não
suspende os efeitos do despacho que ordenou a satisfação das custas
recursais. Gratuidade que não pode ter efeito retroativo, tendo eficácia tão
somente com relação aos encargos processuais posteriores a seu pleito, se
concedida. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Deserção
configurada. Recurso não conhecido.” (AP 0002159-67.2019.8.26.0480,
Relator Des. Roberto Mac Cracken, Órgão julgador: 22a Câmara de Direito
Privado TJSP, J. 23/07/2020).
Portanto, não se conhece do recurso ante sua evidente
deserção.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem
somente os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do apelado
serem majorados para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
3) Ante o exposto, não se conhece do recurso.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000696-03.2020.8.26.0007 -Voto no 39886
8